Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745440-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECCON SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA APELADO: JW AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELADO: JW AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELANTE: TECCON SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA D E S P A C H O Intime-se JW AUTOMOVEIS LTDA - EPP para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora